Tribunal: STF
Processo: RE 483160
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
   INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 3º DA LEI 9.718/98.
1.
        Embargos de declaração recebidos como agravo regimental,
   consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei
   9.718/98. Precedentes.
3.      Inexistência de argumento capaz de
   infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus
   próprios fundamentos.
4.      Agravo regimental improvido.